Tribunal: TJSP
Processo: 2036473-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPRA E VENDA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO – NÃO COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE MISERABILIDADE – PRESUNÇÃO RELATIVA DA VERACIDADE DA ALEGAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 99, § 2o, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. Conquanto a norma invocada para a concessão de tal benesse refira a mero pedido

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPRA E VENDA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO – NÃO COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE MISERABILIDADE – PRESUNÇÃO RELATIVA DA VERACIDADE DA ALEGAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 99, § 2o, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. Conquanto a norma invocada para a concessão de tal benesse refira a mero pedido subscrito pelo requerente, é evidente que este fato não tira o prudente arbítrio do juiz em analisar o pedido ante as circunstâncias fáticas e as provas produzidas nos autos. In casu, os agravantes deixxaram de apresentar os documentos que comprovam a condição de miserabilidade, limitando-se a meras alegações de hipossuficiência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191092
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2036473-53.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
FRANCISCO JOEL JACINTO DA SILVA e DOUGLAS ALEXANDRE DE OLIVEIRA,
é agravado NS2.COM INTERNET S.A. NETSHOES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) e ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036473-53.2020.8.26.0000
5 - Voto no 42.466
2
Agravo de Instrumento no 2036473-53.2020.8.26.0000
Agravante : FRANCISCO JOEL JACINTO DA SILVA e OUTROS
Agravado
: NS2.COM INTERNET S.A. (NETSHOES).
Comarca
: São Paulo 18a Vara Cível do Foro Central
Juiz (a)
: Adriana Bertier Benedito
V O T O No 42.466
AGRAVO DE INSTRUMENTO COMPRA E VENDA AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
INDEFERIMENTO NÃO COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO
DE MISERABILIDADE
PRESUNÇÃO RELATIVA DA
VERACIDADE DA ALEGAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 99, §
2o, DO CPC RECURSO NÃO PROVIDO. Conquanto a norma
invocada para a concessão de tal benesse refira a mero pedido
subscrito pelo requerente, é evidente que este fato não tira o
prudente arbítrio do juiz em analisar o pedido ante as
circunstâncias fáticas e as provas produzidas nos autos. In casu,
os agravantes deixxaram de apresentar os documentos que
comprovam a condição de miserabilidade, limitando-se a meras
alegações de hipossuficiência.
FRANCISCO JOEL JACINTO DA SILVA e DOUGLAS
ALEXANDRE DE OLIVEIRA propuseram ação de indenização por danos
morais e materiais com pedido de tutela antecipada frente à NS2.COM
INTERNET S.A. NETHOES.
Pela decisão de fl. 35 dos autos principais, o MM. Juízo de primeiro
grau (i) indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando o recolhimento
das custas iniciais em 10 (dez) dias, sob pena de cancelamento da
distribuição; (ii) determinou que se aguarde por parte da ré a prova do
cumprimento do contrato antes da análise do pedido de tutela antecipada.
Inconformados, agravam de instrumento os autores, almejando a
reforma da decisão. Afirmam, em síntese, que fazem jus ao benefício da
assistência judiciária gratuita, vez que não têm condições de custear as
despesas processuais e eventuais ônus decorrentes, bastando para a concessão
da benesse, portanto, a declaração de hipossuficiência, nos termos do art. 99,
§ 3o do Código de Processo Civil e do art. 5o, LXXXIV, da Constituição
Federal. Alegam que os autores fizeram prova da isenção do imposto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036473-53.2020.8.26.0000
5 - Voto no 42.466
3
renda, um deles está desempregado, recebendo auxílio do bolsa-família.
Requer a concessão do benefício e o provimento recursal.
Foi negado o efeito suspensivo pleiteado.
É O RELATÓRIO.
Conheço do recurso e lhe nego provimento.
Com efeito, a lei não exige que o postulante à assistência judiciária
gratuita faça prova de sua miserabilidade, mas meramente que a declare.
Salvo circunstâncias especiais, nas quais há evidente demonstração da
improcedência da alegada pobreza, em razão de sinais exteriores de riqueza, a
mera petição do requerente basta para suprir a exigência legal no deferimento
do benefício.
Todavia, apesar de militar em favor do requerente a presunção de
miserabilidade, esta é afastada uma vez contestada pela parte contrária,
trazendo prova de que há indícios veementes de que o postulante possui
condições de arcar com as custas processuais, ou ainda que haja elementos
suficientes nos autos que atestem a capacidade financeira do requerente.
O Código de Processo Civil, em especial, o art. 99, § 3o dispõe que
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente
por pessoa natural. Entretanto, referida presunção de veracidade é relativa,
podendo o magistrado indeferir o pedido se houver nos autos elementos que
evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do
preenchimento dos referidos pressupostos, nos termos do § 2o do mesmo
artigo.
In casu, os agravantes, embora sustentem precária situação
econômica, o conjunto probatório dos autos é contrário às suas alegações. No
caso, conforme bem observado pela magistrada a quo, o objeto dos autos
refere-se a compra realizada no site da empresa ré relativa a um calçado, um
tênis de R$ 569,00; bem de consumo que não pode ser considerado de
primeira necessidade, ao menos não um deste valor, além de arcarem sem
prejuízo de seu sustento com plano de internet móvel e cartão de crédito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036473-53.2020.8.26.0000
5 - Voto no 42.466
4
Aliado a isso o valor dado à causa foi de R$ 1.000,00; de modo que as custas
inicias a serem recolhidas representam apenas R$ 10,00; quantia plenamente
justificável pela movimentação da máquina judiciária.
Como se não bastasse, os autores optaram pela contratação de
advogado particular e abdicaram do ajuizamento da ação perante o Juizado
Especial Cível, meio de acesso à justiça que permitem aos cidadãos a busca
de soluções para seus conflitos cotidianos de forma rápida, eficiente e
gratuita; todos indícios a afastar, por ora, a alegação de insuficiência
econômica da recorrente.
Assim, tais circunstâncias indicam a pertinência da decisão
guerreada.
Nesse sentido é a posição que vem sendo adotada por esta Colenda
Corte, em casos análogos:
Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexistência de débito
c.c. indenização por danos morais. Indeferimento da justiça gratuita.
Inconformismo. Agravante que não instruiu o recurso com indicadores de sua
suposta miserabilidade. Presença de elementos a elidir a presunção formada.
Concessão do benefício corretamente negada. Decisão mantida. Recurso não
provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2106710-20.2017.8.26.0000; Relator
(a): Hélio Nogueira; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro de
Presidente Bernardes - Vara Única; Data do Julgamento: 06/07/2017; Data de
Registro: 07/07/2017)
JUSTIÇA GRATUITA. Indeferimento. Manutenção. À concessão da
gratuidade da justiça, não basta a leitura de singela declaração de pobreza.
Presunção de veracidade emanada da declaração que pode ceder diante de
elementos objetivos diversos em sentido contrário. Ausência de elementos
idôneos
que comprovem a
hipossuficiência
de recursos. Holerites
incompatíveis com a gratuidade. Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2189309-16.2017.8.26.0000; Relator (a): Francisco Loureiro;
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro de Presidente Bernardes -
Vara Única; Data do Julgamento: 20/10/2017; Data de Registro: 20/10/2017)
Ademais, ainda que assim não fosse, a impossibilidade financeira
momentânea precisa ser comprovada por meio idôneo, ou seja, de forma a
demonstrar que os autores não possuem condições de arcar com o pagamento
das custas, o que, como acima já afirmado, não foi demonstrado pelo
agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036473-53.2020.8.26.0000
5 - Voto no 42.466
5
Portanto, diante da inexistência de comprovação de que não suporta
os encargos da lide de modo a comprometer as suas receitas, de rigor, a
manutenção do indeferimento à gratuidade.
Posto isto, nego provimento ao recurso.
PAULO CELSO AYROSA M. ANDRADE
Relator